Tribunal: STF
Processo: RE 100733
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-05-22
Data de publicação: 1984-05-22

Ementa:
- CONDENAÇÃO QUE EXCEDE OS LIMITES DO PEDIDO.
PAGAMENTO INDEVIDO.
I-NÃO PODE PROSPERAR A CONDENAÇÃO A VERBA QUE EXCEDE OS LIMITES DO
PEDIDO
II-IMPROCEDE O PEDIDO DE REPETIÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADO
VOLUNTARIAMENTE, EMBORA CONVENCIDA, A PARTE, DE SUA INEXIGIBILIDADE
AO TEMPO EM QUE, POR PECULIAR MOTIVO DE CONVENIENCIA, CONSENTIU EM
PAGAR.